Tribunal: TJDFT
Processo: 0717764-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO INVENTARIANTE. IRRELEVANTE. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO ESPÓLIO. NECESSIDADE.
1. O pedido de concessão de gratuidade de justiça em postulação cujo espólio figure como requerente, deve ser pautado na condição de hipossuficiência financeira do acervo do de cujus.
2. Desnecessária a comprovação de hipossuficiência do inventariante ou herdeiros para concessão do benefício.
3. Agravo conhecido e desprovido.